Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021567-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), AGAPE CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 00.201.966/0001-97 (EMBARGANTE), LOIRTON JESUS DE CAMPOS - CPF: 415.888.511-68 (EMBARGANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (EMBARGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), EDILSON LIMA FAGUNDES registrado(a) civilmente como EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Impossibilidade de supressão de instância e inovação recursal
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em fase de Cumprimento de Sentença. O embargante alega omissão e contradição do Acórdão por não ter se manifestado expressamente sobre: (i) prescrição intercorrente; (ii) nulidade da citação no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; e (
iii
) excesso de execução, matérias que considera de ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido
é
omisso ou contradi
tório

por deixar de analisar as seguintes matérias: (i) a prescrição intercorrente; (
ii
) a nulidade da citação no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; e (
iii
) o excesso de execução.

III. Razões de decidir

3.
A interposição de Embargos de Declaração se restringe às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou dos fundamentos da decisão recorrida, nem ao mero inconformismo da parte.

4. A alegação de omissão quanto à prescrição intercorrente é improcedente, pois a matéria não foi arguida na Exceção de
Pré
-Executividade na origem, configurando inovação recursal em sede de Agravo de Instrumento e, subsequentemente, em Embargos de Declaração.

5. A análise, pelo Tribunal, de questão não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau implica supressão de instância, vedada em sede de Agravo de Instrumento, recurso de cognição restrita à decisão agravada (
secundum
eventum
litis
), ainda que se trate de matéria de ordem pública.

6. A discussão sobre a nulidade da citação no IDPJ encontra óbice na preclusão temporal e lógica, visto que a parte, devidamente intimada da decisão, permaneceu silente por período superior a quatro anos, manifestando-se apenas após infrutíferas tentativas de constrição patrimonial.

7. A matéria de excesso de execução, por exigir dilação probatória e complexa produção de cálculos, revela-se inadequada à via processual da Exceção de
Pré
-Executividade, que é limitada a questões de direito manifestas e que não demandam prova complexa.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a alegação de omissão do Tribunal, em sede de Embargos de Declaração, sobre matéria não arguida na instância de origem (inovação recursal), sob pena de supressão de instância no julgamento de Agravo de Instrumento. 2. Configura-se a preclusão temporal e lógica do direito de discutir a nulidade da citação em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica quando a parte, ciente da decisão que a incluiu no polo passivo, permanece inerte por longo período, manifestando-se apenas após a efetiva constrição patrimonial."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e incisos; 525.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4,
DJe
13/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA EPP e LOIRTON JESUS DE CAMPOS, contra o r. acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado. O julgado, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes contra a r. decisão da MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

A decisão de primeira instância, proferida nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (Processo n. 0023547-22.2007.8.11.0041), ajuizada por ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, por considerar infundados
os argumentos ali suscitados.

Os embargantes buscam a reforma da decisão colegiada, sustentando a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, por não ter havido manifestação expressa sobre questões cruciais de ordem pública e de fato.

Sustentam que o acórdão embargado é omisso e contraditório ao deixar de se manifestar expressamente sobre diversas matérias suscitadas no curso do processo, a despeito de sua relevância e natureza jurídica para o deslinde da controvérsia.

Asseveram a ocorrência de omissão e contradição ao julgar intempestiva a defesa, sem, contudo, analisar as matérias de ordem pública veiculadas, cujo conhecimento independe de prazo ou preclusão.

Aduzem a necessidade de manifestação expressa sobre a prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que, se reconhecida, resultaria na extinção imediata da execução.

Enfatiza
m
a nulidade da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não houve citação válida nem o esgotamento das formas legais de intimação pessoal
dos sócios
, violando o devido processo legal.

Defende
m
que a desconsideração da personalidade jurídica se deu sem o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, o que exige manifestação expressa do Colegiado para fins de prequestionamento.

Verbera
m
a existência de excesso de execução, requerendo o reconhecimento e a consequente homologação do cálculo pericial apresentado nos autos, o qual apontaria o valor real do débito.

Pede
m
, pois, o acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições, com a atribuição de efeitos infringentes, o reconhecimento da prescrição intercorrente e/ou da nulidade da citação no
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica
e
/ou o reconhecimento do excesso de execução, com a suspensão da execução e a revogação das penhoras já efetivadas, além do prequestionamento das matérias ventiladas.

Nas contrarrazões,
a

embargad
a

refuta
os argumentos recursais e
pugna
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. nº
318300398
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sustentam os embargantes que o
decisum
incorreu em vícios ao deixar de analisar matérias que consideram de ordem pública, tais como a prescrição intercorrente, a nulidade da citação no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e o excesso de execução.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.
Contudo, tal vício não se verifica no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do agravo foram devidamente analisados.

Na verdade, in
casu
, percebe-se que a intenção precípua dos embargantes é a rediscussão do mérito e dos fundamentos que sustentaram a conclusão pela intempestividade da defesa e a consequente preclusão da análise das matérias.

A tese de omissão, no que concerne à prescrição intercorrente, é manifestamente improcedente, conforme exaustivamente demonstrado pelo próprio Acórdão embargado.

O acórdão consignou, com clareza, a inexistência de arguição de prescrição intercorrente na peça defensiva apresentada em primeiro grau (Exceção de
P
ré
-
Executividade), listando taxativamente as matérias suscitadas (nulidade da desconsideração, nulidade de citação, custas SISBAJUD e excesso de execução).

Dessa forma, exigir que este Órgão Colegiado analise a prescrição intercorrente sob o pretexto de omissão ou mesmo como matéria de ordem pública, quando esta nunca foi levada ao conhecimento do juízo natural (Primeiro Grau) no momento processual oportuno (Exceção), configuraria grave supressão de instância
.

Ainda que a prescrição possa ser matéria de ordem pública cognoscível de ofício, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores sedimentou o entendimento de que o recurso de Agravo de Instrumento (o recurso submetido ao Acórdão embargado) possui natureza
secundum
eventum
litis
. Destarte, a cognição do Tribunal ad quem
é restrita ao acerto ou desacerto da decisão agravada e aos limites da matéria nela devolvida.

A propósito, a jurisprudência é uníssona:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
NATURAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de
jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – (...) – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo”
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1010095- 60.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).

Buscar que o Tribunal extraia do acórdão uma omissão sobre um ponto que não fez parte da decisão recorrida, porque não foi arguido na origem, revela a verdadeira intenção dos embargantes: inovação recursal e forçosa abertura de debate de mérito em grau recursal, o que é vedado.

Quanto à nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA. – EPP e incluiu os sócios no polo passivo da execução, sob o argumento de ausência de citação pessoal dos sócios, a tese também não se sustenta.

Conforme já analisado no aresto pela Turma Julgadora, a Desconsideração da Personalidade Jurídica foi deferida em 27 de agosto de 2020, com a devida publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 01 de setembro de 2020
.

Conforme se extrai dos autos, a empresa agravante, devidamente intimada por meio de seu advogado, permaneceu inerte
por um período de mais de quatro anos, deixando de interpor qualquer recurso cabível contra a decisão que a incluiu no polo passivo da execução.

O comportamento processual da parte agravante foi marcado pelo silêncio prolongado, manifestando-se nos autos apenas em novembro de 2024, quando apresentou a Exceção de
Pré
-Executividade, após diversas e infrutíferas tentativas de constrição patrimonial
(bloqueios, penhoras de créditos junto à SESP e Prefeitura de Cuiabá), que atingiram seu patrimônio.

Neste cenário, o Acórdão embargado, ao analisar o Agravo de Instrumento, ratificou a preclusão temporal e lógica do direito de discutir a validade da decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Sobre o excesso de execução, o Acórdão foi enfático ao dispor que tal matéria, por sua natureza, exige dilação probatória (apresentação de cálculos detalhados e demonstração do valor correto), devendo ser arguida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme o art. 525 do CPC, e não em sede de Exceção de
Pré
-Executividade (instrumento que se limita a matérias de direito que não exigem prova complexa). Não há, portanto, omissão, mas sim um claro juízo de valor sobre a inadequação da via processual eleita, o que é insuscetível de alteração pela via dos
aclaratórios
.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte
.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3
da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025